Tribunal: TJDFT
Processo: 0738132-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. TEMPO RAZOÁVEL. EXPRESSÃO AVALIATÓRIA, CRITÉRIO OBJETIVO. DEFINIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual restou indeferido o pedido de renovação de pesquisas de bens pelo SISBAJUD, uma vez que uma vez que não foi demonstrada a alteração na situação patrimonial do Executado.
2. A reiteração da utilização dos sistemas à disposição do Juízo para a pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Considera-se presente “razoável lapso temporal” quando transcorrido, no mínimo, 1 (um) ano desde as últimas tentativas de localização de bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.